Tribunal: TJDFT
Processo: 0034022-55.2013.8.07.0003
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0034022-55.2013.8.07.0003 AGRAVANTE: ALBERTO ANDERSON DA SILVA LEÃO AGRAVADOS: LAUDICEIA LOPES FERREIRA ROCHA, SILANDI LOPES FERRERA, SILVIA FERREIRA LOPES, SIRLHEY LOPES LACERDA, WALBER FERREIRA SOARES, JOSÉ ANTONIO MAGALHÃES PEREIRA, FRANCISCO DAS CHAGAS MAGALHAES PEREIRA, ESPOLIO DE MARIA MAGALHAES SOARES, EDINAN SANTOS SOARES, FRANCISCA MAGALHAES PEREIRA COIMBRA, MARIANA MAGALHAES PEREIRA SOARES DESPACHO ALBERTO ANDERSON DA SILVA LEÃO se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Afirma que a decisão impugnada usurpou a competência do STJ, porquanto invadiu o mérito do recurso. Sustenta, ainda, que a tese recursal foi prequestionada e não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A026